Tribunal: TCU
Processo: 007.830/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9258/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Diego Lamartine Soares Teixeira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse Siafi 784962/2013/MCIDADES/CAIXA (peça 25), firmado entre então Ministério das Cidades e município de Amarante/PI, e que tinha por objeto "pavimentação de vias públicas"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 17, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 71 a 75), em: arquivar sem julgamento do mérito este processo de tomada de contas especial, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, no tocante à responsabilidade do Sr. Diego Lamartine Soares Teixeira (CPF XXX.527.223-XX), com fulcro nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 5o, inciso II, 7o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012, alterada pela Instrução Normativa 76, de 23/11/2016; dar ciência deste acórdão, das instruções e pareceres constantes das peças referidas nesta deliberação, à Caixa Econômica Federal e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 007.830/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Diego Lamartine Soares Teixeira (XXX.527.223-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Amarante - PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.